Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-91.2023.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de indenização ajuizada pela seguradora em face da transportadora. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Roubo de carga após parada voluntária do motorista dentro do raio de 150 Km da cidade de São Paulo. Liberação inicial da viagem pela gerenciadora de riscos que não tem o condão de afastar a responsabilidade da transportadora. Motorista que não comunicou sua

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de indenização ajuizada pela seguradora em face da transportadora. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Roubo de carga após parada voluntária do motorista dentro do raio de 150 Km da cidade de São Paulo. Liberação inicial da viagem pela gerenciadora de riscos que não tem o condão de afastar a responsabilidade da transportadora. Motorista que não comunicou sua parada para pernoitar.
2. Cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) sem eficácia na hipótese de descumprimento do plano de gerenciamento de riscos. Não há nos autos, contudo, prova de emissão de carta DDR para o transporte específico da mercadoria em questão.
3. Inafastabilidade da responsabilidade objetiva do transportador, quando a incolumidade da carga sob sua custódia (CC, arts. 749 e 750; Lei 11.442/2007, arts. 7o e 12) é vulnerada por atos de seus prepostos, inclusive motoristas subcontratados (CC, art. 932, inc. III; Lei 11.442/2007, art. 8o). Precedente. Direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (CC, art. 786 e Súmula 188 do STJ).
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.